Tribunal: STF
Processo: HC 110516
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
Ementa: Constitucional e Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em habeas corpus. Omissões e contradições. Inexistência. Tráfico de entorpecentes – art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Crime praticado na Vigência da Lei n. 6.368/76. Lex tertia. Impossibilidade. Aplicação, in totum, da Lei mais benéfica.



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão ostentar ambiguidade, contradição ou omissão (CPP, art. 619), e não para desconstituir decisão suficientemente fundamentada.



    2. In casu, o acórdão embargado placitou o entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no sentido da impossibilidade da criação de lex tertia resultante das partes benéficas da anterior e atual Lei de Drogas (6.368/76 e 11.343/06).



    3. O tema foi enfrentado e fundamentadamente rechaçado no aresto embargado, afigurando-se oportuna e esclarecedora a assertiva ministerial no sentido de que “No caso, ressai nítido que a Defesa confunde contradição e omissão, com irresignação, valendo-se da via recursal totalmente inadequada para tentar desconstituir decisão suficientemente motivada, muito embora contrária aos seus interesses”.



    4. O Pleno do Supremo Tribunal Federal pôs uma pá de cal sobre o tema ao pacificar o entendimento de que não é possível a combinação de leis, ressalvada a aplicação integral da lei mais favorável (RE-RG 600.817, j. em 07/11/2013).



    5. Embargos de declaração desprovidos.